Tribunal: TJES
Processo: 5009963-45.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009963-45.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO MATOS BARCELOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009963-45.2023.8.08.0000

PACIENTE: GUSTAVO MATOS BARCELOS

Advogado do(a) PACIENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO
.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
ORDEM DENEGADA.

1. “
O
Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na ‘custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta
’ (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)
" (RHC n. 106.326/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019-grifei)

2. “
O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

2. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

3.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009963-45.2023.8.08.0000

PACIENTE: GUSTAVO MATOS BARCELOS

Advogado do(a) PACIENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GUSTAVO MATOS BARCELOS,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº
0005691-71.2021.8.08.0030
.

O impetrante argumenta que há excesso de prazo na instrução processual, uma vez que o paciente está preso há aproximadamente 01 (um) ano e 07 (sete) meses, sendo designada audiência de instrução e julgamento apenas para dezembro deste ano, restando configurado o constrangimento ilegal. Subsidiariamente, argumenta que as decisões que analisaram a necessidade da prisão preventiva do paciente são genéricas e que ele não possui registros criminais, não fugindo do distrito da culpa, restando ausentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Deste modo, busca a revogação da prisão preventiva.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 5949135). Informações da autoridade coatora (ID 6061148). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 6301800) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar os fundamentos da decisão anterior.

Inicialmente, ressalto que o caso em testilha já foi analisado anteriormente por este Desembargador nos autos nº 5012614-84.2022.8.08.0000, sendo denegada a ordem.

Relembro que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no
art. 121, §2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Constam das peças processuais anexadas que, no dia 15/5/2021, por volta das 20h49min, na Avenida Presidente Artur Bernardes, Bairro Shell, Município de Linhares, o paciente, acompanhado dos corréus Partrick Ribeiro Campos e Elionai Matos Barcelos, previamente ajustados, com unidade de ações e completa divisão de tarefas, efetuaram disparos de arma de fogo em face da vítima, Gilberty Jackson Reis Moreira, cujas lesões foram a causa eficiente da sua morte.

Emerge da denúncia, ainda, que a vítima encontrava-se em via pública quando os três denunciados chegaram em um veículo, chamaram-na pelo nome e, em seguida, efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

Aduz a inicial que os réus confundiram a vítima com o seu alvo, o qual era rival no tráfico de drogas, tendo a execução resultado crime de perigo comum (uma vez que realizado em via pública) e impossibilitando a defesa da vítima (que se encontrava distraída).

Em consulta às peças informativas do Inquérito Policial, observo do depoimento das testemunhas que há indícios suficientes da prova da autoria em face do paciente, com relato do pretendido rival, bem como da irmã e do padrasto do paciente, afirmando que ele buscou informações sobre um rastreador do veículo supostamente utilizado para a prática do ilícito penal.

Assim, presente o
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum in libertatis
, é certo que não se vislumbram registros criminais anteriores em face do paciente.

Contudo, a notícia de que o paciente pertence a facção criminosa ligada ao tráfico de drogas, bem como a gravidade em concreto do delito praticado, expondo terceiros inocentes a risco de vida com os disparos de arma de fogo em via pública, evidenciam a necessidade da prisão preventiva.

Relembro que “
o
Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na ‘custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta
’ (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)
" (RHC n. 106.326/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019-grifei).

Ademais, há o registro de oitiva de testemunha, com identidade não revelada arrolada na denúncia, a ser realizada na audiência de instrução e julgamento, de modo que a prematura soltura do paciente poderá incidir em represálias à comunidade local e demais testemunhas, prejudicando a escorreita colheita de provas.

Passo, então, à análise do alegado excesso de prazo.

Destaco que os autos possuem 03 (três) réus, com defensores diferentes, o que resulta numa multiplicidade de requerimentos e maior lapso temporal do magistrado na análise do feito.

Como destacado pelo Juízo de primeiro grau, expedido o Mandado de Prisão em face do corréu Patrick Ribeiro Campos, fora cumprido no Estado do Amazonas, sendo necessária a expedição de Carta Precatória para realização da sua citação pessoal, prolongando o prazo da persecução penal dos demais réus.

Ademais, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, observo que o magistrado de primeiro grau regularmente analisa a necessidade da prisão preventiva, mostrando-se diligente na condução do feito.

Convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No caso, concluo que o paciente está preso há 01 (um) ano e 07 (sete) meses, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo.

Assim, a designação de audiência para dezembro do corrente ano não se mostra exorbitante, levando em conta as peculiaridades do caso em testilha.

Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

Portanto, não se observa no caso em testilha desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de

habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.